Tribunal: TJSP
Processo: 2246332-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade – Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da alegada hipossuficiência financeira do requerente, exigiam que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não logrou fazer – Hipótese dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade – Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da alegada hipossuficiência financeira do requerente, exigiam que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não logrou fazer – Hipótese dos autos em que o agravante litigou sem postular essa benesse até o momento em que lhe foi carreado o pagamento da verba honorária pericial – Existência de aplicação financeira de grande monta, que somada à aposentadoria do postulante, demonstra a possibilidade dele arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246332-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
COSTA, é agravado ANTONIO LUIZ LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246332-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22413 DG
2
Voto no 22413
Agravo de Instrumento no 2246332-12.2020.8.26.0000
Agravante: Jorge Costa
Agravado: Antônio Luiz Leite
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro da Lapa
Juiz prolator: Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Benefício indeferido Possibilidade Os elementos de
convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da
alegada hipossuficiência financeira do requerente, exigiam
que o interessado no benefício demonstre, efetivamente,
com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais, o que não logrou fazer

Hipótese dos autos em que o agravante litigou sem postular
essa benesse até o momento em que lhe foi carreado o
pagamento da verba honorária pericial
Existência de
aplicação financeira de grande monta, que somada à
aposentadoria do postulante, demonstra a possibilidade dele
arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu
sustento
próprio
ou familiar
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE
COSTA nos autos da ação de reintegração de posse que move em face de ANTÔNIO
LUIZ LEITE, contra a decisão copiada às fls. 12/14 que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita ao autor, ora agravante.
Alega o agravante que ajuizou ação de reintegração de posse
em face do agravado. Nesse momento processual, foi deferida a realização de prova
pericial, sendo arbitrados os honorários periciais em R$12.500,00, montante que não
tem como honrar. Afirma que possui idade avançada e depende de sua aposentadoria
para sobreviver. Por outro lado, tem alguns recursos economizados ao longo de
muitos anos de sua vida, em previdência privada, que chegam a R$150.000,00,
guardados para uma emergência e necessidade médica. Alega que o simples fato de
possuir uma quantia guardada e acumulado por longos anos de trabalho, não pode
descaracterizar sua condição de necessitado e impossibilitar a concessão da
gratuidade pretendida. Afirma que o imóvel que busca reaver está na posse do
suposto esbulhador. Assim, quem o utiliza de forma comercial e possui os atuais
veículos que ali se encontram, não é o agravante, mas sim o agravado. Portanto, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246332-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22413 DG
3
o efeito suspensivo, pede provimento para que lhe seja concedida a gratuidade de
justiça.
Processado com o efeito suspensivo (fl. 74), com a
contraminuta (fls. 78/80) e as informações do juízo (fls. 81/83), o
recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque, inobstante a alegada hipossuficiência
financeira, o recorrente não comprovou a inexistência de recursos para
o custeio do processo.
Ao contrário, todas as circunstâncias mostram que
o agravante só requereu a gratuidade de justiça para se isentar do
pagamento dos salários periciais, que lhe foi destinado.
Com efeito, o agravante ajuizou a demanda, sem os
auspícios da gratuidade, assim litigando até o presente momento, em
que precisou adiantar os salários periciais.
É certo que, conforme a declaração do imposto de
renda, o postulante tem uma aplicação financeira de grande monta,
além de contar com os rendimentos de aposentadoria, o que denota a
possibilidade de pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu
sustento próprio ou familiar.
Embora não se possa olvidar que, para concessão da justiça
gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação do postulante de que se encontra
em situação de hipossuficiência, como estabelece o artigo 4o da Lei no 1.060/50, tal
documento não basta para demonstrar que o postulante não tem condições de custear
o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
Isso porque, essa declaração pode ser questionada.
E mais, se o julgador tiver elementos de convicção que
abalem a credibilidade da declaração apresentada, pode negar o benefício,
independentemente de impugnação da parte contrária.
Isso porque, a assistência judiciária é reservada apenas para
as pessoas realmente necessitadas, não devendo ser concedida a quem não atende aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246332-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22413 DG
4
requisitos necessários, a fim de evitar o abuso que se tem verificado em pedidos
dessa natureza.
Neste particular, a própria Constituição Federal restringe a
gratuidade da justiça aos litigantes “que comprovarem insuficiência de recursos”
(artigo 5o, inciso LXXIV da CF), o que não é o caso dos autos, pois o agravante não
apresentou logrou demonstrar a alegada insuficiência de recursos para o custeio do
processo.
Por fim, peço vênia para transcrever trecho da decisão
proferida no agravo de instrumento no 1021665-0/9, de Relatoria do Excelentíssimo
Desembargador Renato Sartorelli, onde assim decidiu:
“A aceitação irrestrita de pedidos de assistência judiciária
subverte o sistema de equilíbrio do processo, que mobiliza recursos materiais,
subtraindo, do mesmo modo, do procurador adverso o direito à sucumbência, que
lhe é garantido por lei, e o que é pior, incentiva a multiplicação de recursos
protelatórios, maior instrumento de desaceleração do processo, inviabilizando a
rápida entrega da prestação jurisdicional”.
Portanto, não tendo sido demonstrada a efetiva necessidade
ao benefício da gratuidade, fica mantida a decisão agravada, tal como prolatada.
Ressalto, por fim, que segundo as informações do juízo de
origem (fls. 81/83), a verba honorária pericial foi revista, sendo reduzida, de modo
que, se a intenção do agravante com o pleito de gratuidade, era de deixar de arcar
com esse pagamento ou conseguir reduzir o montante a um valor condizente com
seus rendimentos, teve alcançado seu intento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator